Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705954-12.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YAGO GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista à Defesa acerca dos embargos de declaração de ID 66835040. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator